Tribunal: STF
Processo: ARE 1366068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Araxá do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que foi dado provimento parcial para condenar a recorrente ao pagamento das férias prêmio em favor da recorrida. O acórdão restou assim ementado (eDOC 9, p. 3):



    “RECURSOS INOMINADOS. APELO DO ESTADO. SERVIDORES DESIGNADOS. EFETIVAÇÃO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N. 100/07. ATO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. DIREITO A FÉRIAS PRÊMIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO AO VÍNCULO FUNCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 57/2003. LIMITAÇÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA ÀS FÉRIAS ADQUIRIDAS SOMENTE ATÉ 29/02/2004. FATO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE OBSTAR O DIREITO DA AUTORA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO E DA CORTE MINEIRA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DA AUTORA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VALOR PROPORCIONAL CONCERNENTE A QUINQUÊNIO NÃO INTEGRALIZADO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 13/18): 



    “A controvérsia trazida ao Tribunal ad quem restringe-se à declaração de deter ou não a parte recorrida o direito às férias-prêmio desde à época que sucedeu a primeira designação para função temporária.



    (…)



    Forçoso concluir que é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1º, a, da Lei Estadual nº. 10.254/1990 e “efetivados” sob à égide da Lei Complementar nº. 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do benefício.”



    A Presidência da Turma Recursal de Araxá/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece, em parte, prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 9, p. 4-6):



    “Restou incontroverso nos autos que a parte autora trabalhou como servidora efetivada pela Lei Complementar nº 100/07, de novembro de 2007 a dezembro de 2015, completando, assim, pouco mais de um quinquênio e meio na função. Por ocasião da sentença, foram-lhe concedidos 3 meses de férias prêmio, com conversão em pecúnia, relativamente ao período de novembro de 2007 a novembro de 2012. No tocante ao período de novembro de 2012 a dezembro de 2015 o pedido foi negado, sob o fundamento de que não havia sido integralizado um quinquênio. 



    Pois bem! 



    Primeiramente, consoante a ADI 4.786, o STF julgou inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 do Estado de Minas Gerais. Com isso, foi desfeito o vínculo entre a autora e o Estado Mineiro, gerando direitos. 



    O Estado questionou o pedido narrando que a benesse não seria devida, uma vez que a autora não era servidora efetiva. 



    Todavia, consoante o artigo 31, §4º, da Constituição Estadual de Minas Gerais: "serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais". 



    Como se vê, a Lei de regência não distinguiu o tipo de vínculo para efeitos de férias prêmio. Portanto, ainda que a autora não tenha exercido suas funções como servidora efetiva (estatutária), tem ela o direito a férias prêmio. 



    (…)



    Assim, consoante a norma, a autora teria, em tese, direito à conversão em pecúnia somente em relação às férias prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004. 



    Entretanto, a imposição de óbices à conversão durante o período posterior ao aludido marco temporal estaria a acarretar enriquecimento ilícito da Administração, exatamente porque o(a) servidor(a), embora com o direito reconhecido, dele não mais poderá usufruir, exatamente por conta do encerramento do vínculo.”



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).  




    Sendo assim, tratando-se, na verdade, de contrato nulo, a Recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias-prêmio. No entanto, tem ela direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme firme jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e afastar o pagamento relativo às férias-prêmio à parte recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente